Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-47.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida e acidentes pessoais.

Não se há de falar em prescrição se não havia ciência inequívoca quanto à existência de sinistro indenizável – Está o autor, na condição de consumidor, favorecido pela inversão do ônus da prova – Demonstrada a existência de incapacidade total e permanente, em razão das circunstâncias específicas do caso sob exame, correta a procedência

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida e acidentes pessoais.

Não se há de falar em prescrição se não havia ciência inequívoca quanto à existência de sinistro indenizável – Está o autor, na condição de consumidor, favorecido pela inversão do ônus da prova – Demonstrada a existência de incapacidade total e permanente, em razão das circunstâncias específicas do caso sob exame, correta a procedência do pedido – Embora correta a fixação do termo inicial da correção monetária como sendo a data da negativa de pagamento na via administrativa, os juros moratórios devem incidir tão-somente desde a citação, uma vez que se trata de relação contratual.

Recurso provido em parte.